Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DÚVIDA SOBRE O DOLO DE SUBTRAÇÃO. RELAÇÃO DE PROXIMIDADE ENTRE RÉU E VÍTIMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4o, II, CP), em razão da subtração de uma bicicleta de propriedade de seu cunhado, captada por câmeras de segurança. A defesa sustenta ausência de dolo, afirmando ter havido um mal-entendido decorrente da relação familiar e do acesso livre do réu ao imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, o dolo de subtração apto a manter a condenação pelo crime de furto qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova robusta, segura e livre de dúvidas quanto à materialidade, autoria e dolo, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.
4. As imagens de câmeras demonstram que o réu entrou no imóvel e saiu com a bicicleta, mas não afastam, por si sós, a versão defensiva de que utilizaria o bem apenas temporariamente.
5. Diante da relação de proximidade entre réu e vítima, da ausência de prova firme do dolo e da coexistência de versões plausíveis, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Absolvição.